Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711544-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Veronica de Barros Slobodian Motta Igor Ulisses Drumond Coelho Embargada: Telefônica Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Veronica de Barros Slobodian Motta e Igor Ulisses Drumond Coelho (Id.17566928) contra o acórdão (Id. 17247127) que deu parcial provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator